Tribunal: TJDFT
Processo: 0707003-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. NEGOCIAÇÃO INFORMAL DE VEÍCULO. AQUISIÇÃO SEM DOCUMENTAÇÃO. EXPOSIÇÃO À VENDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA OU SIMPLES. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou pelo crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, § 1o, do CP, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de dolo para manutenção da condenação por receptação qualificada;
(ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para receptação culposa ou simples; e (iii) verificar a possibilidade de alteração da pena ou concessão de benefícios decorrentes de eventual desclassificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por autos de prisão em flagrante, autos de apreensão, comunicações de ocorrência e depoimentos judiciais colhidos. O veículo subtraído foi encontrado em poder do recorrente, que o anunciava para venda em rede social após aquisição informal sem documentos e sem identificação do alienante.
4. O dolo pode ser inferido das circunstâncias objetivas da negociação, conforme entendimento consolidado do TJDFT e STJ, especialmente quando o agente adquire bem por meio informal, sem documentação e o coloca imediatamente à venda.
5. Não há inversão indevida do ônus da prova. A acusação comprovou a posse do bem ilícito e as circunstâncias suspeitas da aquisição. Cabe à defesa apresentar explicação plausível sobre a licitude da origem, nos termos do art. 156 do CPP, o que não ocorreu.
6. A desclassificação para a modalidade culposa é inviável porque o comportamento não revela falta de cautela simples, mas adesão consciente ao risco, diante da informalidade, da ausência total de documentação e da intenção de revenda imediata do veículo.
7. Também não se admite a desclassificação para receptação simples, pois restou demonstrado que o recorrente expôs o bem à venda, caracterizando situação de circulação econômica do objeto, suficiente para incidência da qualificadora prevista no art. 180, § 1o, CP.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.